Tribunal: STF
Processo: AP 1262
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADALGIZA MARIA DOURADO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 9/2/2024 e 20/2/2024, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a Ação Penal, condenando a ré ADALGIZA MARIA DOURADO à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 129). 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em Sessão Virtual de 26/4/2024 a 6/5/2024 (eDoc. 165).



    Do mesmo modo, foram opostos Embargos Infringentes, inadmitidos em 28/6/2024 (eDoc. 230).



    Contra a Decisa~o de inadmissa~o dos Embargos Infringentes foi interposto Agravo Regimental (eDoc. 244), o qual foi negado provimento pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual de 25/10/2024 a 5/11/2024.



    Em 8/5/2024, decretei a prisa~o preventiva de ADALGIZA MARIA DOURADO, CPF nº 231.752.651-20, diante do término do julgamento do mérito da presente ação penal e do fundado receio de fuga da ré (eDoc. 198).



    A re´ foi presa preventivamente em 6/6/2024 (eDoc. 202) e a audie^ncia de custo´dia foi realizada no dia 7/6/2024 (eDocs. 200-201).



    Em 24/10/2024, a Defesa de ADALGIZA MARIA DOURADO, requereu a conversão da prisão preventiva da condenada para domiciliar humanitária.



    Aduz que a ré é idosa e portadora de “grave doença de depressão com vontade de extermínio. A requerente ainda alega que está tendo crises de arritmia cardíaca e que foi submetida a exames, que acorda a noite toda com muita palpitação em seu peito e que acha que vai morrer a qualquer momento, relata ainda que nestes momentos não tem ninguém para que possa auxiliar ou levar a mesma a um pronto socorro médico de URGENCIA.”



    Argumenta que “a custodiada, vem apresentando, quadro de letargia, dificultando sua locomoção e confusão mental, devido ao uso excessivo de psicotrópicos, levando a mesma ao risco de queda constante, o pode acarretar a morte ou a lesões graves, ou até mesmo, perda de um membro”.



    Ao final, fez o seguinte requerimento (eDoc. 308):



    “Seja concedido ao peticionário, a prisão domiciliar humanitária, sem o uso de monitoramento eletrônico ou subsidiariamente o uso da mesma, excepcionalmente, ainda que esteja a custodiada em regime fechado, demonstrada a necessidade de especial tratamento de saúde que não pode ser suprida com a permanência da custodiada na prisão, por ser portadora DE GRAVE DOENÇA DE DEPRESSÃO COM VONTADE DE AUTO EXTERMÍNIO E ARRITMIA CARDÍACA, pelo princípio da dignidade da pessoa humana e isonomia, nos termos do pelo princípio da dignidade da pessoa humana”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “manutenção da prisão preventiva”, em razão de não verificar situação grave de saúde a justificar a prisão domiciliar (eDoc. 321).



    É breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Efetivamente, não há provas de situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que ADALGIZA MARIA DOURADO permaneça custodiada em estabelecimento prisional. A propósito do requerimento formulado pela defesa, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    “Os argumentos apresentados pela defesa não trazem novos elementos que alterem o entendimento da decisão que decretou a prisão preventiva da ré em 8.5.2024 e a manteve em 4.9.2024, haja vista a permanência dos motivos que fundamentaram o édito prisional.



    Na espécie, na linha das decisões proferidas em 8.5.2024 e em 4.9.2024, além das provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pela acusada que ampararam a sua condenação, a custódia cautelar está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, além de demonstrarem que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes.



    A conclusão do julgamento da presente ação penal, com a estipulação de pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações semelhantes, inclusive com ampla publicização, justificam a manutenção da medida.



    A decretação de prisão preventiva da ré foi fundada em situação corrente verificada nos autos de ações penais referentes ao atos antidemocráticos de 8.1.2023, nos quais indivíduos condenados, após o término do julgamento de mérito de seus casos, têm buscado a evasão como forma de evitar o futuro cumprimento de pena. Referido contexto tem sido frequentemente noticiado1 , o que torna a imposição da medida cautelar de prisão necessária, adequada e justificada ante as particularidades do caso concreto para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo, portanto, razão a ensejar a sua revogação.



    Convém salientar que a regra prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, não conduz automaticamente à substituição da custódia por prisão domiciliar, sendo possível que, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, a ré permaneça custodiada realizando o tratamento das enfermidades na própria unidade prisional.



    A responsabilidade pela manutenção da integridade física da presa, nela incluída a assistência à saúde, conforme disciplina o art. 14, §2º, da Lei n. 7.210/1984, é da administração prisional. Somente quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.



    Na espécie, a última consulta médica de reavaliação da saúde mental da ré realizada no dia 4.10.2024 indicou a estabilização de seu quadro psíquico, a adaptação ao tratamento medicamentoso oferecido no estabelecimento prisional, inclusive, com a suspensão da medicação supervisionada e a permissão para que a própria mantenha as medicações consigo para administração autônoma, conforme se colhe dos registros lançados em seu prontuário médico naquela data:



    SUBJETIVO



    Reavaliação Saúde Mental



    Adalgiza, 64 anos, PPL



    S1: Sem queixas no momento, refere sono preservado na medida do possível, diz estar classificada na ala e isso a ajuda pois sente-se útil. Relata bom convívio com colegas de cela. Boa adesão e adaptação ao uso das medicações fluoxetina e clonazepam, nega episódios de sonolência excessiva. Percebe-se disposta e ativa.



    S2: Cefaleia esporádica, sem outros sintomas associados. 



    Diurese e evacuação preservada.



    OBJETIVO



    Sem alterações ao exame físico.



    No estado mental paciente consciente e orientada em tempo e espaço, comunicativa, humor eutímico com afeto congruente. Discurso coerente e coeso. Não noto alterações de sensopercepção. Insight presente. Juízo crítico preservado. 



    AVALIAÇÃO



    Problemas e/ou condições avaliadas neste atendimento 



    CIAP2 P76 – PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS 



    CID10 F32 – EPISÓDIOS DEPRESSIVOS



    Situação – ATIVO



    PLANO



    Orientações gerais



    Mantenho medicações de uso contínuo



    Suspendo medicação supervisionada – converso com paciente a respeito e a mesma diz sentir-se segura e confiante de manter as medicações consigo.



    Retorno programado para 30 dias. 



    Não se verifica, portanto, situação grave de saúde a justificar que o tratamento médico recomendado ocorra em prisão domiciliar, seja porque a ré apresenta resposta à medicação e às prescrições médicas garantidas pelo estabelecimento prisional de custódia, seja porque a medida cautelar restritiva de liberdade se mostra necessária para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, nos termos do art. 312, caput, do CPP.



    As bases que alicerçaram o decreto prisional da acusada, portanto, permanecem inalteradas e não existem motivos para justificar a conversão para prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 318, II, do CPP.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva”. 



    A Defesa da ré não comprovou que esta se encontra extremamente debilitada por doença grave (art. 318, II, do CPP).



    Nesse aspecto, os próprios documentos médicos trazidos pela Defesa, de 4/10/2024, apontam que ADALGIZA MARIA DOURADO encontra-se “sem queixas psíquicas no momento, refere sono preservado na medida do possível, diz estar classificada na ala e isso a ajuda pois sente-se útil. Relata bom convívio com colegas de cela. Boa adesão e adaptação ao uso das medicações fluoxetina e clonazepam, nega episódios de sonolência excessiva. Percebe-se disposta e ativa” (eDoc. 313).



    Inclusive, da última consulta realizada, o médico da unidade prisional suspendeu a medicação supervisionada, justamente devido a melhora desta e o fato de estar “segura e confiante” (eDoc. 313, fl. 2).



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ADALGIZA MARIA DOURADO, CPF nº 231.752.651-20.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente